Tribunal: STF
Processo: AI 591159
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-19
Data de publicação: 2015-05-19

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO – COFINS E PIS – BASE DE CÁLCULO – INCLUSÃO DO VALOR RELATIVO AO ICMS – DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE RECONHECEU A TRANSCENDÊNCIA DA CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROCLAMOU NA APRECIAÇÃO DO RE 574.706-RG/PR – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.